Tribunal: TJES
Processo: 5006698-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2024-06-03

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ESTADO DE CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

1.
A presente demanda
tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, com sentença proferida antes da publicação da Resolução nº. 24/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da referida unidade judiciária do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital.

2.
O artigo 31 do ADCT resguardou os direitos dos então titulares de serventias não oficializadas, sendo que no julgamento da ADI nº 1.498/RS, a Corte Constitucional apenas entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática na medida em que a referida unidade judiciária não oficializada, quando do ajuizamento da ação de origem, ainda não havia sido estatizada.

3.
Não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, como postulado pelo recorrente, por não haver violação das determinações do artigo 31 do ADCT, o que impõe a manutenção d
a

decisão impugnada
quanto à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das taxas judiciárias.

4.
Quanto
à alegação de
necessidade de
afastamento da condenação ou
arbitramento proporcional de custas, cumpre destacar que o
artigo 20, § 1º não faz menção à necessidade do referido arbitramento,
sendo inviável acolher este pleito.

5
.
Em relação
à
não concessão de oportunidade para que a
Fazenda Pública
pudesse impugnar
a determinação de pagamento das custas, observa-se que consta da própria decisão recorrida o pleito do agravante para ser apresentada nova guia de custas para pagamento, o que denota a observância do devido processo legal quanto a plena exigibilidade do título executivo formado. Na sequência, considerando que a conta de custas impugnada estipula montante referente aos atos exclusivamente praticados pela escrivã, não há que se falar em rateio do valor com outros órgãos.

6
. Consigna-se que a presente hipótese não se assemelha ao caso discutido no Recurso Extraordinário nº 808.202-RS (Tema nº 779 de RG), que estabeleceu teto remuneratório para tabeliães substitutos e interinos, especialmente pelo caso concreto versar sobre remuneração de custas processuais remanescentes devidas aos escrivães de serventias não-oficializadas.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006698-69.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

AGRAVADO: SELMA CRISTINA SAMPAIO PEREIRA COUTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ESTADO DE CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A presente demanda
tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, com sentença proferida antes da publicação da Resolução nº. 24/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da referida unidade judiciária do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital.

2.
O artigo 31 do ADCT resguardou os direitos dos então titulares de serventias não oficializadas, sendo que no julgamento da ADI nº 1.498/RS, a Corte Constitucional apenas entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática na medida em que a referida unidade judiciária não oficializada, quando do ajuizamento da ação de origem, ainda não havia sido estatizada.

3.
Não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, como postulado pelo recorrente, por não haver violação das determinações do artigo 31 do ADCT, o que impõe a manutenção d
a

decisão impugnada
quanto à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das taxas judiciárias.

4.
Quanto
à alegação de
necessidade de
afastamento da condenação ou
arbitramento proporcional de custas, cumpre destacar que o
artigo 20, § 1º não faz menção à necessidade do referido arbitramento,
sendo inviável acolher este pleito.

5
.
Em relação
à
não concessão de oportunidade para que a
Fazenda Pública
pudesse impugnar
a determinação de pagamento das custas, observa-se que consta da própria decisão recorrida o pleito do agravante para ser apresentada nova guia de custas para pagamento, o que denota a observância do devido processo legal quanto a plena exigibilidade do título executivo formado. Na sequência, considerando que a conta de custas impugnada estipula montante referente aos atos exclusivamente praticados pela escrivã, não há que se falar em rateio do valor com outros órgãos.

6
. Consigna-se que a presente hipótese não se assemelha ao caso discutido no Recurso Extraordinário nº 808.202-RS (Tema nº 779 de RG), que estabeleceu teto remuneratório para tabeliães substitutos e interinos, especialmente pelo caso concreto versar sobre remuneração de custas processuais remanescentes devidas aos escrivães de serventias não-oficializadas.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, Dr. Felippe Monteiro Morgado Horta, que, nos autos da ação originária nº 0025790-90.2015.8.08.0024, em fase de cumprimento de sentença, proposta em seu desfavor por SELMA CRISTINA SAMPAIO PEREIRA COUTO, homologou a conta de custas e determinou a expedição de RPV, junto à Fazenda Estadual, para pagamento, ID 2987057.

Nas razões recursais apresentadas no ID nº 2987052, o agravante aduz, em breve síntese: I) existência de confusão patrimonial, nos termos do art. 381 do Código Civil, tendo em vista a impossibilidade de o Estado recolher custas processuais em prejuízo próprio; (ii) em obediência ao princípio da eventualidade, somente se poderia aduzir a cobrança pelos atos praticados até promulgação da Resolução nº 024/2016 editada pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba, quando houve a oficialização da serventia, integrando o cartório, assim, a estrutura funcional do ente público, o que deve ser apurado em ação própria; (iii) ausência de título executivo em face da suposta beneficiária Sra. Inês Neves da Silva Santos (escrivã) e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa e (iv) analogia com o caso da ADPF nº 194, a qual confirmou a isenção da União ao pagamento de emolumentos em cartórios extrajudiciais de outro ente federativo e, por fim, (v) a necessidade de afastar a incidência da condenação, por inconstitucionalidade, uma vez que
“o próprio STF entende que a concessão de verbas de serventias aos escrivães possui inconstitucionalidade tão latente que pode ser reconhecida após a coisa julgada, pois se estaria permitindo que um servidor público do Estado se locuplete de verbas que não fazem parte de sua remuneração”.

Em decisão
inaugural, que consta no
ID. nº 5485675, foi indeferido o requerimento de
atribuição de
efeito suspensivo
ao recurso
.

Sem c
ontrarrazões
(
ID. n.º 6483048
)
.

Inicialmente, cumpre registra
r
que
o feito originário tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, com sentença proferida antes da publicação da Resolução nº. 24/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da referida unidade judiciária do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital.

Como cediço, o artigo 31 do ADCT
1

resguardou os direitos dos então titulares de serventias não oficializadas, sendo que no julgamento da ADI nº 1.498/RS, a Suprema Corte apenas entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática na medida em que a referida unidade judiciária não oficializada, quando do ajuizamento da ação de origem, ainda não havia sido estatizada, senão vejamos a ementa do referido precedente:

[...] O dispositivo legal em questão, ao admitir a reversão do sistema estatizado para o privatizado de custas em cartórios judiciais, contraria o modelo fixado nas disposições transitórias da Carta da República, que define como estatais as serventias do foro judicial, respeitados os direitos dos titulares. Ação julgada procedente. (ADI 1498, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJe 13.12.2002).

C
onsoante
o
entendimento jurisprudencial

consolidado nesta
Egrégia Corte, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais,
em se tratando de processo que tramitou em serventia não oficializada, confira-se:

[...]
2. Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, 4ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº

5006755-87.2022.8.08.0000. Relator: Des. Robson Luiz Albanez. DJe: 14/08/2023).
(destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À OFICIALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Fazenda Pública possui isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais, conforme art. 91, do CPC, art. 39 da Lei nº 6.830/80 e art. 284, V, do Código de Normas da Corregedoria de Justiça, e, caso vencida, deverá ressarcir as despesas pagas pela parte vencedora. 2. Contudo, no presente caso há uma particularidade.
O processo originário tramitou em cartório quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, razão pela qual compete à fazenda pública ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária, bem como arcar com o pagamento integral das custas em favor da escrivã responsável pela respectiva serventia.
3. Com efeito, as serventias extrajudiciais “são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos.” (EREsp 889558/PR, Relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 11/11/2009).
4. Ademais, a própria Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu art. 20, § 1º, dispõe que, “tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.”. 5. Tal dispositivo, embora sustentado pelo agravante a sua inconstitucionalidade, não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, eis que direciona as receitas advindas de cartório não-oficializado criado em momento anterior, assegurada pela constituição, conforme o art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 6. Além disso, também não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, com base na ADI nº 1.498, vez que o E. STF, neste precedente, não previu a isenção do ente federativo sucumbente ao pagamento das despesas processuais em favor do titular da serventia judicial não-oficializada. 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS. Agravo de Instrumento nº 5001126-98.2023.8.08.0000. Magistrado: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior. DJe: 03/05/2023).

[...]
II. A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente. III. Não há afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares. IV. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, 3ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 5000331-92.2023.8.08.0000. Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho. DJe: 05/10/2023).

Assim, a princípio,
neste caso,
não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo
20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, visto que esta não viola as determinações do artigo 31 do ADCT,
o que impõe a manutenção d
a decisão

impugnada
quanto à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das taxas judiciárias
2
.

De igual forma,
a própria redação do
artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13,
refuta a argumentação de existência de confusão (artigos 381 e 382 do Código Civil), haja vista que cria hipótese legal em que a Fazenda Pública deve pagar custas processuais, sendo, portanto, exceção à regra da isenção do pagamento de custas pelo ente público.

Quanto
à alegação de
necessidade de arbitramento proporcional de custas, cumpre destacar que o
artigo 20, § 1º não faz menção à necessidade do referido arbitramento,
sendo inviável acolher este pleito.
Nesse sentido: (TJES – Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º 5009871-04.2022.8.08.0000 – Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira – j. 12/06/2023).

Em relação à não concessão de oportunidade para que a Fazenda Pública pudesse impugnar a determinação de pagamento das custas, observa-se que consta da própria decisão recorrida o pleito do agravante para ser apresentada nova guia de custas para pagamento, o que denota a observância do devido processo legal quanto a plena exigibilidade do título executivo formado.

Na sequência, considerando que a conta de custas impugnada estipula montante referente aos atos exclusivamente praticados pela escrivã, não há que se falar em rateio do valor com outros órgãos ou afastamento da condenação.

Consigna-se, por fim, que a presente hipótese não se assemelha ao caso discutido no Recurso Extraordinário nº 808.202-RS (Tema nº 779 de RG), que estabeleceu teto remuneratório para tabeliães substitutos e interinos, especialmente pelo caso concreto versar sobre remuneração de custas processuais remanescentes devidas aos escrivães de serventias não-oficializadas.

Em idêntico sentido as seguintes decisões: AI 5006945-50.2022.8.08.0000, minha relatoria, DJe: 5.4.2023; AI 5007780-38.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, DJe: 24.8.2022; AI 5006686-55.2022.8.08.0000, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, DJe: 17.8.2022; AI 5001681-52.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, DJe: 20.4.2022.

Assim,
por todo
o exposto,
CONHEÇO
do
presente
Agravo de Instrumento e,
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
inalterada
a decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital
.

É como voto.

1
[...] Art. 31. Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares.

2
No mesmo sentido
:
[...]
5. Das custas: Em trato continuativo sustenta o apelante que não deve ser condenado ao pagamento de custas, à luz de suposta inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/13. A referida alegação já fora por diversas vezes afastada por esta Corte, de maneira que descabe qualquer reconhecimento da inconstitucionalidade da norma estadual prevista no §1º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, uma vez não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
[...]
5.1. Tendo em vista que o tramitar da ação originária se consolidou enquanto a serventia não fora oficializada, a imposição da condenação para fins de pagamento de custas é medida que se impõe
.
[...].
(
AC
024120409883,
Rel. Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Quarta Câmara Cível,
DJe
: 26.10.2021).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.